Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743949-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANA GRACIELE NERES DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 173424597, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANA GRACIELE NERES DE OLIVEIRA SANTOS, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito da executada, in verbis: “A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Lado outro, não responde a parte devedora pela dívida com a sua personalidade ou outros direitos extrapatrimoniais. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática com os demais dispositivos do mesmo diploma legal, dentre os quais o artigo 789. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora (responsabilidade patrimonial). Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos, de natureza extrapatrimonial, da parte devedora, como o direito de locomoção. Diante de tais razões, indefiro os pedidos formulados pela parte exeqüente. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “ preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, suspendo a tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora